Tribunal: TJPA
Processo: 0802299-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802299-47.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LEOSVALDO GEMAQUE FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO SEXOLÓGICO
. NÃO CONHECIEMNTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As teses levantadas pela defesa que envolvem dilação probatória não cabem análise em sede de
habeas corpus. Precedentes
;

2.
A não realização
de audiência de custódia
, resta superada em razão da decretação da prisão preventiva;

3. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ;

4.
A prisão preventiva não fere o Princípio da Presunção de Inocência,
se estiverem presentes os requisitos da medida extrema e se a decisão estiver adequadamente motivada;

5. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

6. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
,
especialmente, o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta extensão denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 21 de março e término à 14 horas do dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
L. G. F.
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Belém/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0800750- 78.2023.8.14.0201.

Consta da impetração que o Paciente foi preso em 8 de fevereiro de 2023 pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal (CP) em desfavor da menor de idade R. L. B. D. L. tendo a Autoridade Policial representado pela conversão em prisão preventiva.

Esclarece que a autoridade coatora decretou sua prisão preventiva sob o fundamento genérico e desprovido de elementos concretos nos autos alegando a garantia da ordem pública, pois o paciente demonstra perigo a sociedade, bem como, em poucas linhas indeferiu o
pedido de liberdade provisória
uma vez que estas seriam ineficazes, não obstante o paciente reunir documentos os quais provam
residência fixa no domicilio do suposto fato delituoso, possui trabalho fixo registrado em CTPS e não possui maus antecedentes em todas as esferas jurisdicionais
, inclusive, a decisão da autoridade coatora foi prolatada sem que estivesse lastreada em laudo pericial sexológico da suposta vítima e laudo de corpo de delito do Paciente.

Aduz que não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações tênues e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente.

Afirma que
não há nos autos laudo pericial sexológico
, ainda que indiretos, realizado na menor, bem como, laudo de corpo de delito, para que estes demostrem a materialidade do suposto delito, e que foi mantido a integridade física do Paciente, portanto, a respeitável decisão do juízo plantonista esta desprovida de elementos probatórios para manter segregado o Paciente.

Informa que
não ocorreu audiência de custódia
e os autos estão desprovidos de provas mínimas de materialidade como no caso exames periciais na vítima, é precipitado determinar prisão preventiva.

Alega que os
fundamentos da preventiva são genéricos
e que o Impetrante já demostrou que
possui residência fixa e trabalho lícito, além de não ser processado, julgado e condenado por crimes, demostrando, portanto, nenhum perigo contra a paz social ou que irá ser furtar ao cumprimento da lei e devido instrução processual
.

Assevera também que o paciente tem residência fixa, e durante toda a persecução criminal ele cooperará para com o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal, instrução processual e/ou a ordem pública.

Ressalta que
toda pessoa é inocente
, isto é, não será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio que, de tão eterno e de tão inevitável, prescindiria de norma escrita para tê-lo inscrito no ordenamento jurídico.

Dessa maneira, requer seja concedida a medida liminar, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata liberdade provisória do paciente, e se necessária seja aplicada
medidas cautelares diversas da prisão
, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime, uma vez que não há o mínimo de prova que ensejam a manutenção da prisão. No mérito, conhecer o pedido de
habeas corpus
, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Na data de 12.02.2023, o Excelentíssimo Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior, indeferiu a liminar em sede de plantão judiciário.

Em 14.02.2023, esta Relatora solicitou informações a autoridade coatora e determinou a remessa dos autos ao parecer ministerial.

O Magistrado
a quo
, esclareceu que:

“(...) 1. Honrada em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas referentes ao Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar nº 0802299-47.2023.8.14.0000 – o qual se refere ao Processo nº 08000750-78.2023.8.14.0201, em que figura como paciente L. G. F. e, como Impetrantes, os Advogados Cezar Augusto Lima da Silva (OAB/PA 22.463) e Israel Pereira Costa (OAB/PA 34.150) –, que atualmente tramita perante a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, após a redistribuição decorrente do fim do período de Plantão Judiciário, nos termos que seguem.

2. Em apertada síntese, a impetração alega que o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, atuando em regime de Plantão Judiciário, homologou o flagrante e, em atendimento à Representação formulada pela Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva de LEOSVALDO GEMAQUE FONSECA, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal (CP) em desfavor de R. L. B. D. L., embora inexistentes os requisitos legais para a segregação cautelar (ID 12647643).

3. Segundo a ótica da impetração, a decretação da prisão preventiva teria ocorrido com base em fundamento genérico alusivo à garantia da ordem pública, tendo indeferido o pedido de liberdade provisória sem atentar para as condições pessoais favoráveis do ora paciente, assim como a segregação do acusado ocorreu sem que tivesse sido realizado exame sexológico na suposta vítima.

4. Por tais razões, a Defesa requereu a concessão de liminar para a soltura do paciente – com a fixação de medidas cautelares diversas, caso necessário – e, no mérito, a confirmação da ordem para assegurar o “status libertatis” de L. G. F..

(...)

6. Presente tal moldura, esclareço a Vossa Excelência que, em regime de Plantão Judiciário, apreciei o Auto de Prisão em Flagrante em que houve a Representação da Autoridade Policial pela prisão preventiva de L. G. F. – pelo suposto cometimento do delito de estupro de vulnerável em desfavor da filha de sua enteada –, tendo acolhido tal pleito e decretado a segregação cautelar, com o consequente indeferimento do pedido defensivo de liberdade provisória, sendo a citada decisão baseada nos elementos fático-jurídicos coligidos nos autos, conforme explicitado abaixo (Processo nº 0800750-78.2023.8.14.0201, ID 86416096): (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação
do writ.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
decretação da prisão preventiva com fundamento genérico e desprovido de elementos concretos nos autos
;
ausência de laudo pericial sexológico
;
ausência de audiência de custódia
.

Afirma que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
e que deve ser considerado o
Princípio da Presunção de Inocência.

Por fim, requer a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de
ausência de laudo sexológico da vítima
, observo que
tal questionamento não comporta análise em sede de
habeas corpus,
vez que não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos.

Colaciono entendimento de minha Relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A, § 1º DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA.DO AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A INCONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA, REQUERENDO A NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Alegações que demandam revolvimento de provas e fatos, não devem ser discutidas em Habeas Corpus, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça;
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal; 3. (...). (7289957, 7289957, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-26).

Dessa maneira,
não conheço do writ nesse ponto
.

Já quanto a
ausência de audiência de custódia
, vejo que resta superada, em razão da decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

STJ: HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA VÁLIDO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. 1. Não se faz possível a análise inaugural nesta Corte Superior de matérias não analisadas pelas instâncias ordinárias - no caso, nulidade por violação de domicílio -, sob pena de indevida supressão de instância. 2
. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade.
3. O Magistrado de primeiro grau apontou a reincidência como fundamento para decretação da prisão preventiva. Conquanto o argumento adotado demonstre a possibilidade de que, solto, volte o acusado a delinquir, há outras medidas, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
. 4. O delito supostamente praticado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e a ausência de especificação quanto à quantidade de substância entorpecente apreendida, que aparentemente não se revela excessiva, torna desproporcional a imposição da medida extrema. 5. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (STJ - HC: 585811 GO 2020/0129390-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

É o entendimento sedimentado desta
E.
Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DENEGAÇÃO –
Prisão em flagrante convertida em custódia preventiva – Não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para anular o decreto preventivo, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do acusado. Precedentes do STJ
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o writ e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária realizada do Plenário Virtual, encerrada aos 10 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar Relatora. (5347927, 5347927, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-14).

Assim, não há que se falar em liberdade em razão da ausência de audiência de custódia.

Quanto a alegação de que a
decretação da prisão preventiva tem fundamento genérico e desprovido de elementos concretos nos autos,
esclareço que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“(...) Assim, passo a analisar a possibilidade e a necessidade da conversão da prisão em flagrante de L. G. F. em custódia preventiva. A prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a submeter-se a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso. Desta forma, sendo a conjugação delitiva imputada ao acusado punida com a pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos (217-A do Código Penal), desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva. Em progressão, verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” – estão conjuntamente presentes no caso em análise. Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 8/2/2023, às 18h, os policiais militares CÉSAR AUGUSTO SOARES DA SILVA (condutor), ROBERTA VIVIANE NATASHA LIMA DE ARAÚJO (testemunha) e ERIK CARDOSO PACHECO (testemunha) receberam um chamado do CIOP para averiguar uma ocorrência de estupro de vulnerável, ocasião que a adolescente R.L.B.L., relatou a SDMP ROBERTA que saiu de uma festa e foi deixar uma fatia de bolo para a sua avó, porém encontrou apenas o flagranteado na casa, sendo este companheiro da avó da vítima. Ocasião em que a recebeu de toalha e deu lhe um forte abraço, mandando-a deitar na cama, momento em que se despiu e passou a esfregar o pênis na adolescente, tendo depois agarrando a vítima e a colocada sentada sobre a genitália do acusado, tendo a ofendida empurrado o flagranteado e saído correndo e chorando em direção à residência de sua mãe, motivo pelo qual os policiais dirigiram-se ao local e realizaram a prisão em flagrante (ID 86322984). Perante a Autoridade Policial, RENATA LORENA DOS SANTOS BATISTA afirmou, na condição de genitora da vítima, que mora próximo Da casa em que sua mãe SÔNIA MARIA DOS SANTOS BATISTA e seu padrasto L. F. G. residem, esclarecendo que sua filha mais velha – denominada R. – e a própria vítima já tinham relatado que, anteriormente, o acusado as tinha obrigado a tocar no pênis dele, tendo L. F.G. aduzido que não recordaria de tal fato, em razão de haver ingerido bebida alcoólica. RENATA LORENA DOS SANTOS BATISTA prosseguiu esclarecendo que, em 8/2/2023, por volta de 15h, R.L.B.L. foi levar uma fatia de bolo para sua vó, tendo retornado para a casa de sua mãe muito assustada e narrando que o ora acusado – conhecido como “tio Vadinho” – estava só de toalha e começou a lhe abraçar com força e se esfregar nela, tocando em partes de seu corpo – mais precisamente nas coxas, nádegas e seios – e que a colocou em cima dele, começando a se esfregar na ofendida, a qual sentiu dor em suas partes íntimas, em razão de o agressor estar com o pênis ereto, tendo a vítima ficado de olhos fechados. A vítima R. L. B. D. L. afiançou à Autoridade Policial que “tio Vadinho” já tinha pedido anteriormente para ela “pegar em seu pinto, quando estava bêbado” e que, em 8/2/2023, estava só de toalha, na casa da avó da ofendida e sua companheira, tendo lhe agarrado à força, pegado, colocado a vítima sobre o corpo dele e se esfregado em seu corpo, motivo pelo qual a ofendida ficou com dor em suas partes íntimas, inclusive achando que “tio Vadinho” estaria “com pinto duro”, havendo a vítima ficado muito nervosa. Em seu interrogatório policial, o flagranteado nega ter abusado da menor de idade – que é filha de sua enteada –, confirmando que estava trajando apenas uma toalha e que pediu para a vítima deitar ao seu lado na cama, já tendo a adolescente o acusado de ter solicitado que pegasse em seu pênis anteriormente, porém não lembra de tal fato. Diante de tal quadro, verifico, em juízo prelibatório, a existência de prova de materialidade e indícios de autoria delitivas. Friso que, há anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à valoração especial da palavra da vítima com relação à apuração de delitos contra a dignidade sexual, haja vista que são cometidos, geralmente às escondidas, conforme entendimento demonstrado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1755652/MS. Por outro lado, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, mais especificamente quanto à integridade biopsíquica da vítima, haja vista o modus operandi do delito imputado ao acusado – vale dizer, perpetrado no seio familiar, mais precisamente na residência da avó materna e se valendo da circunstância de se encontrar a sós com a adolescente e estar trajando apenas uma toalha – conforme reconhecido pelo próprio acusado –, havendo relatos anteriores de que o flagranteado teria solicitado que a vítima passasse a mão na genitália do mesmo, denotando-se a periculosidade social do investigado e a consequente necessidade de decretação da custódia cautelar, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, que pode ser citado por todos, do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 620.167/PI. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado.

Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Outrossim, a prisão preventiva não fere o Princípio da Presunção de Inocência,
se estiverem presentes os requisitos da medida extrema e se a decisão estiver adequadamente motivada.
Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Na hipótese, a sentença que decretou a prisão preventiva e negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, e com fulcro na garantia da aplicação da lei penal;

3. "É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de
recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante
a
persecução penal" (RHC 100.750/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018);

4. Não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se presentes os motivos legalmente exigidos para a custódia cautelar, como ocorre na espécie;

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a

quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem denegada. Unanimidade.
(9735397, 9735397, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-02).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Outrossim,
a autoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas
, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e
denego-a
nesta extensão, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023